Tribunal: STJ
Processo: 0807008-61.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862603 - AL(2025/0049528-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E S F DOS S (MENOR)
EMBARGANTE
: M F DA S
EMBARGANTE
: FABIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: E C DA S S N (MENOR)
EMBARGANTE
: E DOS S N
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissões e
contradições em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 12f98540-6564-4b95-9a7b-27ba51d06907

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862603 - AL(2025/0049528-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: E S F DOS S (MENOR)
EMBARGANTE
: M F DA S
EMBARGANTE
: FABIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: E C DA S S N (MENOR)
EMBARGANTE
: E DOS S N
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissões e
contradições em sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por E S F DOS S, M F DA
S, FABIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA, E C DA S S N, E DOS S N contra acórdão que
negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
448):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONLA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.

ACORDO

SÚMULA
284/STF.
HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E

7/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial
quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54873396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 4ad8c734-a1b6-47fc-b155-311895c266e7

3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, os embargantes apontam omissão no
acórdão quanto à violação do
I e II do CPC e à inaplicabilidade da
art. 1.022,
Sustentam, nesse sentido, que os vícios foram devidamente
Súmula 284/STF.
apontados nos embargos de declaração e não sanados, especialmente sobre "a
distinção entre danos patrimoniais e danos morais individuais, bem como a
impossibilidade de presumir a renúncia ampla a direitos existenciais em contexto
. (e-SJT fl. 459)
de desastre ambiental"
Reiteram o argumento de que não incide o óbice da Súmula 7 do
STJ, porque o recurso especial discute violação direta de normas, sem necessidade
de reexame de provas.
Invocam ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso
à jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).
Reafirmam a necessidade de sobrestamento do processo até o
julgamento da Ação Civil Pública – Macrolide Revisora (no 0807343-
54.2024.4.05.8000), invocando os Temas
e
sob os fundamentos
675/STF
923/STJ,
da segurança jurídica, isonomia, abordagem coletiva e economia processual, com
risco de decisões contraditórias e prejuízo aos recorrentes.
Postulam o prequestionamento expresso e acolhimento dos embargos
para sanar
atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
omissões/contradições,
conhecer e julgar o mérito do recurso especial. (e-STJ fls. 458 - 466)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da omissão relativa ao
do CPC
art. 1.022
2. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial devido
à ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3.
Isso
porque,
as
alegações
apresentadas
pelos
embargantes apresentam-se genéricas e, por isso, não demonstram, com
Documento eletrônico VDA54873396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 4ad8c734-a1b6-47fc-b155-311895c266e7

transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório ou obscuro do
acórdão recorrido, o que faz atrair o óbice da
aplicável, por
Súmula 284/STF,
analogia, no âmbito dessa corte.
4. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.479.721/GO,
12/6/2024.

II. Do reexame de fatos e provas
5. De fato, a revisão da conclusão adotada pelo
acerca
TJ/AL,
da regularidade da formalização e da abrangência do acordo, demandaria a
alteração de premissas fático-probatórias dos autos, o que é inadmissível na via do
recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
6. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.

III. Do pedido de sobrestamento do processo
7. A suspensão do trâmite processual com base em decisão hipotética,
que pode ser prolatada em outro processo, vai de encontro ao princípio previsto
no
o, LXXVIII, da
Nesse sentido: PET no
DJe
art. 5
CF/88.
AREsp 2.434.183/AL,
08/11/2024.
8. Demais disso, os embargantes não se desincumbiram, sequer, de
trazer aos autos cópia da inicial da ação civil pública ajuizada pela Defensoria
Pública do Estado de Alagoas, providência necessária para exame dos elementos
objetivos do processo.
IV. Do prequestionamento de matéria constitucional
9 Os embargantes pleitam, ainda, o acolhimento dos embargos, com o
intuito de prequestionamento de dispositivos constitucionais.
10. Porém, no âmbito do STJ, "não é possível acolher os embargos de
declaração opostos com o objetivo de prequestionar matéria constitucional, já que
o exame de constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à
competência judicante do Excelso Pretório, nos termos do
III, 'a', da
art. 102,
" (EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
Constituição Federal
EAREsp 2282191/SE,
).
17/10/2024
11. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
12. Verifica-se que as questões apontadas pelos embargantes, resumem-
se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno, não se
Documento eletrônico VDA54873396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 4ad8c734-a1b6-47fc-b155-311895c266e7

constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado,
mas em mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
13. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
14. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausente erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
15. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

16. Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54873396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/03/2026 21:32:31
Código de Controle do Documento: 4ad8c734-a1b6-47fc-b155-311895c266e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.862.603 / AL
Número Registro: 2025/0049528-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07270858520208020001
08070086120238020000
0807008612023802000050000
7270858520208020001 8070086120238020000 807008612023802000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E S F DOS S (MENOR)
REPR. POR
: M F DA S
AGRAVANTE : FABIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : E C DA S S N (MENOR)
REPR. POR
: E DOS S N
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E S F DOS S (MENOR)
Documento eletrônico VDA56078878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 07d9ba39-ffcc-4d5a-9d00-04785e3b7840

EMBARGANTE : M F DA S
EMBARGANTE : FABIO RAFAEL DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : E C DA S S N (MENOR)
EMBARGANTE : E DOS S N
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 07d9ba39-ffcc-4d5a-9d00-04785e3b7840